Tribunal: TJMT
Processo: 1004162-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004162-09.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO
PACIENTE(S): GESIVALDO DA SILVA SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor GESIVALDO DA SILVA SANTOS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do incidente processual (Código no 11815437), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e estelionato – art. 2° da Lei no 12.850/2013 e art. 171, caput, do CP - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) “o paciente encontra-se preso desde 07.10.2020”, a caracterizar excesso de prazo para encerramento de instrução processual (impetração em 12.3.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui residência certa e “está sendo acusado de crimes que não ostentam violência ou grave ameaça à pessoa”; 4) o paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, pois “possui 3 (três) filhos, todos menores (certidões anexas), sendo que um deles [...] padece de graves problemas de saúde”; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por medida cautelares (ID 79413473), com documentos (ID 79452481).
Relatos.
Em 25.9.2020, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:
“[...]o referido Inquérito Policial foi instaurado para apurar a prática dos delitos de Organização Criminosa e Estelionatos, consumados e tentados, em face da Paz Pública e a Seguradora Líder, objetivando, em tese, o recebimento indevido do Seguro de Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT.
[...] Apontaram, ainda, a participação de GESIVALDO DA SILVA SANTOS, ALESSANDRA LEAL DO NASCIMENTO, JOSEFA OLIVEIRA DE SOUZA e DARLENE DE SOUZA VASCONCELOS, suspeitando-se que teriam auxiliado na realização das fraudes por meio do cooptação de “interessados”, que forneciam fotografias de seus documentos pessoais e acompanhavam os investigados nas agências bancárias para a obtenção da vantagem indevida, efetuando saques em espécie ou transferências para contas bancárias indicadas.
[...]
Deste modo, sustentam os representantes que os elementos probatórios constantes no bojo dos autos indicariam, em tese, a constituição de Organização Criminosa integrada por [...]GESIVALDO DA SILVA SANTOS, vulgo “COQUINHO” [...]cujos indícios de autoria delitiva estão estabelecidos conforme abaixo transcrito:
3. GESIVALDO DA SILVA SANTOS, vulgo “COQUINHO” [...]
Em face do investigado, ressaltam os Representantes a ocorrência de 05 procedimentos investigatórios registrados no âmbito do Ministério Público nos quais existiria a vinculação de GEZIVALDO DA SILVA SANTOS, evidenciando, inclusive, a atuação em parceria com outras pessoas em condutas relacionadas a crimes de estelionato e falsificação de documentos [...]
Nesse sentido, o GAECO aponta que o investigado GEZILVALDO DA SILVA SANTOS responde a Ação Penal no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso relacionada a prática do Crime de Estelionato, a qual teria sido perpetrada em concurso de pessoas [...]
Ressurgem dos autos indícios de autoria em face de GESILVALDO DA SILVA SANTOS, denotando-se das declarações prestadas ao Ministério Público de que ele atuaria juntamente com MAURO no cooptação de pessoas para participarem do esquema, mediante a promessa de pagamento de “comissão” pelo recebimento.
Consta, ainda, a indicação de que em algumas oportunidades, GESIVALDO teria acompanhado a ida dos beneficiários das indenizações aos bancos para realização dos saques e transferências para as contas indicadas por MAURO [...]
É inegável a existência da materialidade delitiva e de indícios de autoria da prática de crimes por parte dos Representados em prol da organização criminosa, executando serviços de falsificação com a finalidade de obterem vantagem ilícita, em subsunção ao Crime de Estelionato [...]
Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, apesar das investidas para o combate da prática criminosa, seja pela instauração de inquéritos policiais, pelo ajuizamento de Ações Penais, ou, ainda, pela notificação da pessoa jurídica vitimada acerca do indeferimento dos requerimentos pelo desvelamento dos documentos falsificados, não foram suficientes para fazer cessar a prática delitiva, uma vez que o protocolamento de requerimentos indenizatórios irregulares, cujos indícios de autoria recaem sobre os investigados, continuam a ocorrer, sendo que alguns desses requerimentos houve êxito financeiro indevido em favor do grupo criminoso [...]
Some-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade das atividades mesmo após ter o conhecimento da identificação das irregularidades pela Auditoria da Seguradora Líder, da instauração de inquéritos policiais e o descortinamento do modus operandi do grupo, o que facilitaria a identificação desses requerimentos fraudados. [...]
Isto posto, [...] com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados abaixo indicados:
GESIVALDO DA SILVA SANTOS, vulgo ‘COQUINHO’” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 80578973).
Em 19.1.2021, a juíza da causa indeferiu pedido de revogação nestes termos:
“[...] as investigações apontaram que GESIVALDO, era um dos responsáveis na cooptação de “interessados” que por sua vez forneciam fotografias de seus documentos pessoais e acompanhavam os investigados nas agências bancárias para a obtenção da vantagem indevida, efetuando saques em espécie ou transferências para contas bancárias indicadas
[...]considerando que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos requerentes e não havendo demonstração de alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, o pedido deve ser indeferido.
Diante de todo o exposto e, em consonância com r. Parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva decretada em face do representado GESIVALDO DA SILVA SANTOS [...] (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 79413489).
Em 13.1.2021, a denúncia foi recebida (Sistema Primus, Código n. 11815437).
Em 20.1.2021, o paciente apresentou Resposta à Acusação (Sistema Primus, Código n. 11815437).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis. (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez, a prisão cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, composta por ao menos 33 (trinta e três) integrantes, responsável pela prática de estelionatos em face da Seguradora Líder DPVAT, mediante a utilização de documentação falsa para pagamento de indenizações decorrentes de simulações de falecimentos em acidentes de trânsito, bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável pela cooptação de pessoas que forneciam seus documentos pessoais, além de as acompanhar nas agências bancárias para os saques das vantagens indevidas] e vínculo com os demais integrantes e com o líder da facção [codenunciado Mauro de Campos Pereira].
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).
Assim sendo, impõe-se preservar, em análise perfunctória, o ato constritivo.
Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
No tocante à concessão da prisão domiciliar, nota-se que o paciente comprovou ser o genitor de Marjory Maria Leal Santos, de 5 (cinco) anos de idade, Heitor Guilherme Leal Santos, de 11 (onze) anos de idade e Genifer Helenna Leal Santos, de 9 (nove) anos de idade, todavia, os documentos apresentados não são aptos a demostrar que é o único responsável aos cuidados dos filhos, notadamente ao se observar que o Juízo singular, em 19.1.2021, substituiu a prisão preventiva da companheira e genitora das crianças [codenunciada Alessandra Leal do Nascimento] por medidas cautelares alternativas (fl. 280, ID 79413489).
Portanto, o paciente não faz jus à prisão domiciliar.
Por fim, avaliada o cabimento de medidas cautelares alternativas, não se verifica, em sede liminar, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar que o paciente possui condenação definitiva anterior por roubo majorado a 6 (seis) anos e 2(dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado no dia 12.5.2017 (SEEU N.U 0023561-51.2017.8.11.0042), a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos (STJ, AgRg no HC 636748/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 8.3.2021; STJ, RHC 130126/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.11.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre a impetração, notadamente sobre o alegado excesso de prazo da instrução processual, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO